Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705951-05.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Guilherme Costa do Nascimento contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança cível, denegou a segurança e extinguiu o processo, na forma do art. 487, I, do CPC. (ID no 50209795). 2. O advogado da parte apelante não possui procuração nos autos. 3. Por essa razão, foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento, conforme despacho de ID no 68565524. 4. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 69042634. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 1.007, §2o, a regularização da representação processual e do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de não conhecer o recurso. 8. O prazo para regularizar a representação processual transcorreu sem manifestação (ID no 69042634), o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 9. Não conheço a apelação diante da irregularidade na representação processual do apelante (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO